Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por INACIO ALVES TORRES (agravante/executada) em face da decisão (ID 187324434, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0743573-09.2022.8.07.0001, proposta por RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravado/exequente), na qual o magistrado deferiu a “a penhora da fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado no id. 190674610, de matrícula n.o 74.793, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Sala no 211-B, situada no 4o Pavimento, do BLOCO 'A', da quadra CA-02 - Lote 'A' - do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte - SHI Norte (...)", registrado em nome do executado INACIO ALVES TORRES - CPF/CNPJ: 394.281.258-49 (id. 190674610)”. Em suas razões recursais (ID 58436752), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que, considerando que o imóvel pertence ao executado e à sua esposa, que não integra o polo passivo da presente demanda, não restam dúvidas de que a cota parte do Executado no bem objeto de penhora é suficiente para garantir a execução, não havendo justo motivo para se deferir a dupla penhora, arvorando-se a execução sobre os frutos da locação do imóvel, uma vez a execução deve se dar da forma menos gravosa ao Executado, no caso o Agravante, por se tratar de princípio de direito processual. Alega que é aposentado, sendo que o valor percebido a título de aluguéis serve para complementar sua renda mensal e que a penhora desses valores acarretará dificuldades ao Agravante em seu sustento e de sua esposa. Argumenta que, há que se notar que, além da cota parte do imóvel pertencente ao Agravante ser suficiente para garantir a execução, não recai qualquer outro ônus sobre o referido bem, capaz de lhe diminuir a capacidade de garantir integral da presente execução. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada para determinar a baixa da penhora que recai sobre o aluguel mensal do imóvel unidade 211 do Lote A, Bloco B do SHIN CA 02, Lago Norte – DF, Brasília/DF, ou, de forma subsidiária, requer seja deferida a baixa da penhora referente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, tendo em vista o mesmo critério utilizado para se autorizar a penhora de apenas 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imóvel, posto que metade do rendimento do aluguel pertence à cônjuge do Agravante. Preparo (ID 58436754). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que, ao final, seja cassada a decisão agravada para determinar a baixa da penhora que recai sobre o aluguel mensal do imóvel unidade 211 do Lote A, Bloco B do SHIN CA 02, Lago Norte – DF. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.